Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736749-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ AGRAVADO: ADELINO SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALAN VIEIRA DINIZ e ATHOS VIEIRA DINIZ contra decisão proferidas pelo MM. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília em requerimento de remoção de inventariante (0708044-55.2024.8.07.0001) que os agravantes formularam – incidentalmente, na ação de inventário (0033022-89.2014.8.07.0001) dos bens do falecido AILON VIEIRA DINIZ – em desfavor de ADELINO SILVA NETO, ora agravado. O e. Juízo a quo indeferiu o pedido de remoção de inventariante em suma por não vislumbrar a presença de conduta que desabonasse a atuação do inventariante dativo outrora nomeado (ID origem 208171722). Em suas razões recursais, os agravantes alegam em síntese que o agravado foi nomeado inventariante dativo em razão da beligerância antes existentes entre os herdeiros, a qual não mais existiria em razão de superveniente acordo de cessão de direitos hereditários ajustados entre eles, anexados ao processo de inventário. Além disso, aduzem que demonstraram a incapacidade técnica e a falta de zelo do inventariante dativo na administração do espólio, o que teria resultado em diversos prejuízos ao processo de inventário. Tecem considerações sobre a condução do inventário pelo inventariante dativo, mormente, no que diz respeito à sociedade anônima pertencente ao espólio, asseverando que ele teria adotado medidas desnecessárias, o que atrasou significativamente sua conclusão. Sustentam assim a má gestão e a demora injustificada na condução do inventário, o que justificaria a pretendida remoção, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Asseveram que os herdeiros lavraram escritura pública de cessão de direitos hereditários, pondo um fim a anterior litigiosidade entre eles, de sorte que não seria mais necessária a atuação de inventariante dativo, doravante, devendo ser observada a ordem estabelecida no art. 617 do CPC. Afirmam ainda que o inventariante dativo teria substituído o escritório de advocacia originalmente contratado para representar o espólio sem justificativa técnica plausível e em prejuízo do bom andamento do inventário, deixando assim de priorizar os interesses do espólio. Nesse contexto, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requerem liminarmente a remoção do inventariante dativo do encargo, sendo nomeada em sua lugar a herdeira Isabela Romina Albernas Diniz, o que almejam ver confirmado no julgamento de mérito do recurso. Preparo (ID 63580009). Decido. Inicialmente, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No processo de inventário (0033022-89.2014.8.07.0001), ADELINO SILVA NETO, ora agravado, foi nomeado inventariante dativo, sendo removida do encargo a inventariante primeiramente constituída, CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ (falecida no curso do procedimento). A medida restou justificada no alto grau de beligerância e nos conflitos de interesses que vinham prejudicando o regular desenvolvimento do feito, verificados entre a primeira inventariante e herdeiros de outros núcleos parentais: Doriana Glória Diniz Araújo, que propôs o primitivo incidente de remoção de inventariante (0001408-61.2017.8.07.0001), no qual o inventariante dativo em questão restou nomeado no final de 2019, e Marco Antonio da Silva Diniz, que também defendeu essa providência. Posteriormente (em 2021), a herdeira Doriana cedeu seus direitos hereditários à citada inventariante (Carmencita), sendo o ajuste homologado judicialmente no processo de inventário, remanescendo a litigiosidade apenas em relação ao herdeiro Marco Antônio. Ocorre que, como registrado em agravo de instrumento anterior, recentemente (junho/2024), o herdeiro descontente remanescente (Marco Antônio) também realizou acordo com os demais herdeiros, mediante escritura pública de cessão de direitos hereditários (0033022-89 – IDs 202353557/58). O referido sucessor cedeu seus correspondentes direitos hereditários em favor dos demais sucessores, de sorte que não mais haveria divergências a respeito da partilha de bens. Ao propósito, o Espólio de Carmencita Rosália Albernás Diniz, representado por seu inventariante, Athos Vieira Diniz, anuiu com a transação. Conquanto esse derradeiro ajuste ainda não tenha sido homologado judicialmente nos autos do inventário, fato é que os herdeiros não mais divergem a respeito das questões controvertidas que apresentaram, a priori, não mais havendo conflito de interesses entre eles. Tenha-se presente inclusive que os herdeiros remanescentes formularam opção pelo inventário extrajudicial. Importante lembrar que remansosa jurisprudência considera o rol do art. 622 do CPC meramente exemplificativo, podendo o magistrado, mediante análise casuística e motivada, promover a remoção do(a) inventariante, caso constate vícios ou situações de risco capazes de justificar a aplicação dessa medida excepcional, mesmo em situações não descritas em um dos incisos do referido dispositivo legal. Assim, dado o contexto fático supervenientemente verificado, a indicar que os herdeiros descontentes optaram por ceder seus respectivos direitos hereditários, não mais subsistindo a animosidade e o conflito de interesses anteriormente verificados, o que se divisa é que a atuação do inventariante dativo vem causando desnecessária animosidade em relação aos herdeiros remanescentes, sem perder de vista os custos que sua condução enseja ao espólio. Por essa razão, tenho que a atuação do inventariante judicial em questão se tornou desnecessária ou até mesmo prejudicial ao espólio, circunstâncias que no caso concreto justificam sua remoção. É dizer, em sede de análise superficial, conquanto não se conclua pela ausência de capacidade técnica ou por conduta desabonadora hábil a desclassificar o inventariante dativo para o encargo, o que será melhor avaliado no julgamento de mérito, justifica-se sua imediata remoção como forma de garantir uma rápida resolução da partilha, afastando-se as animosidades surgidas com os herdeiros remanescentes, e também para evitar inconvenientes danos ao espólio, causados por uma desnecessária manutenção dele na inventariança. Considerando a ordem estabelecida no art. 617 do CPC, viável a nomeação, em substituição, da herdeira Isabela Romina Albernas Diniz, máxime, levando-se em conta a anuência dos herdeiros ora agravantes. Presentes assim os pertinentes pressupostos da tutela de urgência vindicada. Por conseguinte, DEFIRO a medida liminar postulada pelos agravantes, reformando a decisão agravada para remover liminarmente o agravado, ADELINO SILVA NETO, do encargo de inventariante dativo do Espólio de AILON VIEIRA DINIZ, nomeando em seu lugar a herdeira Isabela Romina Albernas Diniz. Incluam-se as herdeiras ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ e TAMARA ALBERNAS DINIZ no procedimento como partes interessadas, cadastrando também seu(s) advogado(s), Dr. Alex Zarkadas Branco Lindoso, OAB-DF 39937-A. Intime-se o agravado para querendo formular contrarrazões recursais no prazo legal. Intime-se também as herdeiras cadastradas como partes interessadas, facultando-lhes a manifestação a respeito do agravo no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo de origem para as providências cabíveis, solicitando-lhe ainda que oportunamente encaminhe informações a respeito das questões pendentes de resolução no processo de inventário (cessão de direitos hereditários e opção pela via extrajudicial). Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator